Tribunal: STF
Processo: AI 601709
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Ausência de razões
   novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.
                RECURSO. Agravo. Regimental. Juízo de admissibilidade em
   recurso extraordinário. Incompetência. Irrelevância. Princípios
   da economia processual e da instrumentalidade do processo.
   Questão sobre incompetência do tribunal a quo para analisar os
   requisitos de admissibilidade do recurso fica superada em face da
   inadmissibilidade proclamada por esta Corte.